Tribunal: TJBA
Processo: 0022523-72.1992.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0022523-72.1992.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARMOTOS COMERCIO E SERVICOS DE MOTOS LTDA - ME Advogado(s):ZANONI BELLO CAMPOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. DECISÃO SURPRESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, em execução fiscal ajuizada em face de Marmotos Comércio e Serviços de Motos Ltda. – ME., extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa pelo exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção de execução fiscal por abandono da causa com fundamento no art. 485, III, do CPC sem a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80; (ii) estabelecer se a extinção do feito sem prévia manifestação da Fazenda Pública configura decisão surpresa. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 6.830/80 estabelece regime jurídico específico para a execução fiscal, aplicando-se o CPC apenas de forma subsidiária, nos termos do art. 1º da LEF. O art. 40 da LEF impõe a suspensão da execução quando não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis, com posterior arquivamento e eventual reconhecimento de prescrição intercorrente, vedando a extinção automática do feito. A extinção por abandono da causa, embora admissível em tese, exige a observância prévia do procedimento específico da LEF, não sendo possível a aplicação direta do art. 485, III, do CPC. A sentença que extingue a execução fiscal sem demonstrar a adoção das providências do art. 40 da LEF afronta o regime jurídico próprio da execução fiscal. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 314, firmou entendimento de que a extinção da execução fiscal por abandono pressupõe a observância das disposições da Lei de Execuções Fiscais. A ausência de prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a extinção configura violação ao art. 10 do CPC, caracterizando decisão surpresa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige a prévia observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80. 2. A aplicação do art. 485, III, do CPC é subsidiária e não pode afastar o rito especial da execução fiscal. 3. A extinção do processo sem prévia oitiva da Fazenda Pública configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/80, arts. 1º e 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 13.10.2010, DJe 26.10.2010 (Tema 314). Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº0022523-72.1992.8.05.000 , em que figura como apelante o Estado da Bahia e Apelado Marmotos Comércio e Serviços de Motos Ltda. – ME. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.